Tribunal: TJES
Processo: 0024845-65.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024845-65.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

APELADO: HEITOR DE AVELLAR COELHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Heitor de Avellar Coelho e por Lorenge SPE 114 Empreendimento Imobiliário Ltda e Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de acórdão proferido em apelação cível, que manteve a sentença de parcial procedência em ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, condenando as requeridas a restituir 85% do valor adimplido, alterando apenas o termo inicial dos juros de mora. O embargante Heitor de Avellar Coelho busca a alteração do termo inicial dos juros moratórios, alegando contradição com o enunciado sumular 543 do STJ. As embargantes Lorenge SPE 114 Empreendimento Imobiliário Ltda e Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda. almejam a retenção de 25% dos valores pagos, sustentando omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contradição com enunciado sumular externo justifica a oposição de embargos de declaração; (ii) estabelecer se o acórdão padece de omissão quanto ao percentual de retenção dos valores adimplidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, contradição interna ou obscuridade no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à correção de suposta contradição externa com jurisprudência ou provas nos autos.

A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela verificada na própria decisão embargada, ou seja, entre as teses adotadas na fundamentação ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do julgado.

A alegada contrariedade entre o acórdão e o enunciado sumular 543 do STJ configura contradição externa, não sendo passível de correção via embargos de declaração.

O acórdão não padece de omissão, uma vez que fundamentou expressamente a fixação do percentual de retenção em 15% dos valores adimplidos, considerando a não comprovação de causa agravante pelas apelantes e a pronta nova alienação do imóvel após a rescisão contratual.

A interposição dos embargos de declaração busca a mera reforma da decisão, sem apontar imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita.

Não há intuito procrastinatório nos recursos apresentados, o que afasta a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição externa, configurada pela alegada divergência entre o julgado e a jurisprudência ou prova dos autos, não autoriza a interposição de embargos de declaração.

A omissão em embargos de declaração não se configura quando o acórdão apresenta fundamentação expressa sobre a matéria, ainda que o entendimento seja diverso daquele pretendido pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: EDcl na IF 111/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/09/2014, DJe 23/09/2014. EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016. TJES, Embargos de Declaração Ap, 21080068535, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2015, Data da Publicação no Diário: 04/02/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0024845-65.2018.8.08.0035

EMBARGANTE
S
/
EMBARGADOS
:
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRO

EMBARGADO/
EMBARGANTE
:
HEITOR AVELLAR COELHO

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

V
OTO

Eminentes Desembargadores, na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel na planta ajuizada por Heitor de Avellar Coelho em face de Lorenge SPE 114 Empreendimento Imobiliário Ltda e Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autora, condenando as requeridas a restituir ao autor 85% do valor já adimplido, vale dizer, autorizou a retenção de 15% do montante, o acórdão recorrido manteve estes percentuais, alterando apenas o termo inicial dos juros de mora.

Irresignado, Heitor de Avellar Coelho opôs embargos de declaração e aduziu, em suma, contradição com o enunciado sumular 543 do STJ, visando a alteração do termo inicial de juros moratórios. Contrarrazões perseguem seu desprovimento (id. 12779032).

Lorenge SPE 114 Empreendimento Imobiliário Ltda e Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda também apresentaram aclaratórios sustentando, em síntese, omissão almejando a retenção de 25% dos valores adimplidos pela parte adversa. Apesar de instado, o autor-embargado, deixou de apresentar contrarrazões.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Desta feita, compulsando a decisão combatida não constatei qualquer vício que justifique à apresentação dos recursos em exame como passo a expor.

A contradição autorizadora do manejo de embargos de declaração é aquela verificada na própria decisão embargada, vale dizer, entre as teses adotadas na fundamentação, ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do julgado, o que não se verifica na espécie. Ao contrário, não cabem embargos de declaração nas hipóteses de contradição externa, ou seja, quando a parte alega contradição entre a decisão objurgada e a jurisprudência ou prova nos autos, por exemplo.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento da Colenda Corte e deste Tribunal de Justiça, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA INTERVENÇÃO FEDERAL. [...] INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JUGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade. Inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, não é caso do recurso integrativo. [...]
IV – Inexistência de contradição interna no julgado. Alegada contrariedade externa com outros julgados da Corte que não caracteriza contradição.
V – Inviável a utilização dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionar a matéria, quando a pretensão almeja reapreciar o julgado, objetivando a alteração do conteúdo da decisão embargada. VI – Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na IF 111/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/09/2014, DJe 23/09/2014)

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006853-85.2008.8.08.0021 EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI EMBARGADO: ESPÓLIO DE NAMYR CARLOS DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO EXTERNA – PRETENSÃO DE REEXAME – RECURSO DESPROVIDO.
1. A contradição que torna cabíveis os embargos de declaração é aquela verificada na própria decisão, isto é, entre seus enunciados. O ordenamento jurídico pátrio não comporta embargos de declaração por suposta contradição entre o acórdão e a tese sustentada pela parte ou entre o acórdão e a jurisprudência.
2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 21080068535, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2015, Data da Publicação no Diário: 04/02/2015)

Relativamente a omissão apontada pelo autor Heitor a mesma inexistiu, sendo o acórdão expresso ao fundamentar “
Nessa esteira, no caso em análise entendo que o valor ser restituído deve ser fixado no montante de 15% do valor já adimplido, em razão da não comprovação por parte dos apelantes de causa agravante que sustentasse a valoração deste no máximo do parâmetro abarcado.
Para além disso, não passou despercebido por este julgador que no mês seguinte a rescisão as empresas recorrentes lograram êxito em proceder nova alineação do imóvel, revelando que não houve dificuldade de comercializar o bem, capitalizando a empresa, inclusive, com valor atualizado de um imóvel já pronto e acabado.
”.

Vê-se, assim que o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que os embargantes vislumbram lhe ser interessante.

Nessa esteira, não constatei qualquer contrariedade, omissão, obscuridade ou erro material que justifique a apresentação dos embargos declaratórios em análise, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante buscam a mera reforma da decisão sem apresentar o embasamento legal para tal mister.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pela embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.